Tribunal: TJES
Processo: 5006494-20.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Responsabilidade Tributária do Sócio-Gerente / Diretor / Representante
Data de julgamento: 2025-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006494-20.2025.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ALTAIR PEREIRA DOMINGUES
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO AO SÓCIO-GERENTE. ENCERRAMENTO DE FILIAL. DISSOLUÇÃO IRREGULAR NÃO CONFIGURADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em execução fiscal, estendeu a responsabilidade ao sócio-administrador com base na Súmula 435/STJ, ao reconhecer dissolução irregular diante do fechamento de filial sem prévia comunicação ao Fisco.

2. Sustenta-se que a matriz permanece ativa, inexistindo prova de participação do sócio no suposto encerramento irregular, razão pela qual seria inviável o redirecionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Duas questões em discussão: (i) saber se o encerramento de filial, com continuidade das atividades da matriz, caracteriza dissolução irregular capaz de atrair a presunção da Súmula 435/STJ; e (ii) saber se a ausência de demonstração de atuação do sócio obsta o redirecionamento da execução fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A presunção de dissolução irregular prevista na Súmula 435/STJ é relativa e deve ser aferida segundo as circunstâncias do caso concreto.

5. A jurisprudência do STJ, firmada no Tema 614, reconhece a unidade patrimonial da pessoa jurídica: o fechamento de filial, por si só, não implica a extinção da sociedade nem autoriza o redirecionamento da execução fiscal ao sócio.

6. Mantida a atividade empresarial da matriz, inexiste dissolução irregular; logo, a responsabilidade pessoal do sócio depende de demonstração de prática de atos que violem a lei ou o estatuto, o que não se verifica nos autos.

IV. DISPOSITIVO

7. Agravo de instrumento conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM
Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006494-20.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: ALTAIR PEREIRA DOMINGUES

AGRAVADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

A controvérsia central reside em definir se o encerramento das atividades de um estabelecimento filial, com a manutenção da matriz em funcionamento, configura dissolução irregular da sociedade empresária, a ponto de legitimar o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente, com base na Súmula 435 do Superior Tribunal de Justiça.

Conforme o atual entendimento firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no enunciado sumular nº. 435, "
Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente
."

O enunciado em questão consagra presunção legal aplicável às hipóteses em que a sociedade empresária interrompe suas atividades de modo irregular, sem a observância dos procedimentos administrativos e fiscais exigidos para a baixa nos órgãos competentes. Todavia, trata-se de presunção relativa, cuja incidência deve ser examinada à luz das particularidades do caso concreto, mormente quando o encerramento das atividades se limita a determinada unidade da pessoa jurídica, como ocorre com as respectivas filiais.

No caso vertente, denota-se que o douto magistrado, ao fundamentar a decisão impugnada, consignou que "
O fato de estar com seu cadastro na Receita Federal ativo (matriz e filial) e de ter encerrado suas atividades neste Estado (domicílio fiscal da filial), sem comunicar ao fisco, é justamente a hipótese de dissolução irregular, inexistindo hipótese legal que obrigue o fisco a apurar se a matriz contínua funcionando regularmente
"

Em que pese a respeitável conclusão, o Colendo Superior Tribunal de Justiça tem se posicionado no sentido de que o encerramento de filial, por si só, não configura dissolução irregular da empresa, especialmente quando a matriz continua ativa e em pleno funcionamento, obstando a possibilidade de redirecionamento da execução ao sócio.

Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. DISSOLUÇÃO IRREGULAR DE FILIAL. UNIDADE PATRIMONIAL DA EMPRESA.

1. A Primeira Seção do STJ, no julgamento do REsp n. 1.355.812/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos, consolidou entendimento segundo o qual a filial de uma empresa, apesar de possuir CNPJ próprio, não configura nova pessoa jurídica, razão pela qual as dívidas oriundas de relações jurídicas decorrentes de fatos geradores atribuídos a determinado estabelecimento constituem, em verdade, obrigação tributária da "sociedade empresária como um todo.

2. Firmada a premissa de que "a obrigação tributária é da sociedade empresária como um todo, composta por suas matrizes e filiais", a subsistência da pessoa jurídica afasta a caracterização de dissolução irregular pelo simples fechamento de um de seus estabelecimentos.
Consequentemente, não se afigura possível incluir, no caso concreto, o sócio no polo passivo da execução fiscal.

Agravo interno improvido.

(AgInt no REsp n. 1.925.113/AC, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 30/11/2022.)

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO. DISSOLUÇÃO IRREGULAR DE FILIAL. UNIDADE PATRIMONIAL DA EMPRESA. ESPECIAL EFICÁCIA VINCULATIVA DO ACÓRDÃO PROFERIDO NO RESP 1.355.812/RS.

1. Apesar do princípio da autonomia dos estabelecimentos, filial e matriz respondem com o seu patrimônio pelo débito tributário da sociedade empresária, ainda que relativo a tributo decorrente de fato gerador imputável apenas a uma delas.
O Tribunal de origem, ao concluir ser possível o redirecionamento da execução fiscal ao sócio em decorrência do encerramento de filial sem comunicação à autoridade fiscal competente, mesmo que a matriz permaneça no pleno exercício de suas atividades, destoa da jurisprudência desta Corte Superior, firmada em sede de recurso especial representativo de controvérsia.

2. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 1.855.162/MG, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 23/11/2021, DJe de 3/5/2022.)

"PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO. DISSOLUÇÃO IRREGULAR. PRESUNÇÃO. CASO CONCRETO. NÃO OCORRÊNCIA. PATRIMÔNIO DA MATRIZ. DÉBITOS DA FILIAL. RESPONSABILIZAÇÃO.

1. Segundo consolidou esta Corte superior, para fins de aplicação do entendimento firmado na Súmula 435 do STJ, é necessário a verificação de cada caso concreto, "não sendo razoável se proceder ao redirecionamento da execução fiscal, baseando-se, tão somente, em simples devolução de AR-postal sem cumprimento, impondo-se, nesse particular, que se utilizem meios outros para verificação, localização e citação da sociedade empresária" (STJ, AgRg no AgRg no REsp 1.358.007/SP, rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de 18/12/2013).

2. Apesar do princípio da autonomia dos estabelecimentos, filial e matriz respondem com o seu patrimônio pelo débito tributário da sociedade empresária, ainda que relativo a tributo decorrente de fato gerador imputável apenas a uma delas. Precedentes.

3. Hipótese em que a Corte a quo posicionou-se de forma contrária à jurisprudência do STJ, uma vez que, desconsiderando a informação de que a matriz da sociedade empresária continua a atividade empresarial de sua filial, presumiu a dissolução empresarial desta para fim de redirecionamento aos sócios com fundamento tão somente na tentativa frustrada de citação pelos correios.

4. Agravo interno desprovido.

(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.612.356/MS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 22/3/2021, DJe de 6/4/2021.)

A orientação em comento se assenta na premissa consolidada em precedente proferido sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 614), segundo o qual a segmentação do patrimônio empresarial por meio da instituição de filiais não descaracteriza a unidade patrimonial da pessoa jurídica.

Assim, na qualidade de devedora, a empresa permanece responsável pelo adimplemento de suas obrigações com a totalidade dos bens integrantes de seu acervo, em conformidade com a regra de direito processual insculpida no art. 591 do Código de Processo Civil, cujo teor proclama que "
o devedor responde, para o cumprimento de suas obrigações, com todos os seus bens presentes e futuros, salvo as restrições estabelecidas em lei
".

No caso em tela, o encerramento das atividades da filial não induz à necessária conclusão acerca da dissolução irregular da empresa como um todo, não legitimando o redirecionamento da execução fiscal ao sócio.

Ademais, a alegação do Fisco de que houve "ausência de comunicação" do encerramento das atividades da filial também se revela frágil. Conforme demonstrado pelo Agravante, a própria Secretaria de Estado da Fazenda promoveu, por ato administrativo público, a cassação da inscrição estadual do estabelecimento filial.

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe
dou
provimento
para indeferir o pedido de redirecionamento da execução ao sócio ora
Agravante
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o respeitável voto de Relatoria para dar provimento ao recurso.